Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o processado pela suposta prática do crime de constrangimento ilegal tentado (art. 146, caput, c/c art. 14, II, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por entender ausente a justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão é definir se a peça acusatória inicial preenche os requisitos do art. 41 do CPP e está amparada em justa causa mínima para a deflagração da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da inicial acusatória com base na suposta inadequação da capitulação jurídica não se justifica, pois o acusado se defende dos fatos narrados, sendo possível o ajustamento jurídico posterior.
4. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos, individualiza o denunciado e a vítima, indica a capitulação jurídica e está amparada em elementos informativos mínimos, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
5. Os elementos colhidos até o momento indicam indícios de materialidade e de autoria, sendo suficientes para embasar a acusação e permitir o prosseguimento do feito.
6. Na fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser solucionadas segundo o princípio in dubio pro societate, reservando-se a análise aprofundada das provas para a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.